Tribunal: TCU
Processo: 037.034/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 10, 11, 16 e 17, relativos às admissões de Mariana Rodrigues Lage, Sérgio Souza do Vale, Daniele Barros Miranda e Luiz Fernando Dias de Oliveira, negando-lhes os correspondentes registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o deslinde das ações trabalhistas 0011612-67.2016.5.03.0000, 0011821-94.2016.5.03.0110, 0011139-54.2016.5.03.0106, 0011573-59.2016.5.03.0036 e 0011873-54.2016.5.03.0025, e, caso o resultado seja em desfavor dos interessados, torne sem efeito os atos de suas admissões, com o subsequente cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.3. considerar ilegais os atos constantes das peças 9, 12,13 e 15, relativos às admissões de Vinícius Viana de Sousa, José Soares de Sousa Junior, Cleide Nobre Damaceno e Messias Marques Lott, negando-lhes os correspondentes registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sem, contudo, expedir determinar ao órgão de origem, em respeito às decisões judiciais transitadas em julgado nos autos das ações trabalhistas 0010101-39.2017.5.03.0181, 0001485-58.2015.5.10.0017 e 0002224-85.2013.5.03.0020; 9.4. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de peças 14 e 18 relativos às admissões de Juliana Lopes Costa Mendes e Anne Pattrice Monteiro Dorico, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o deslinde das ações trabalhistas 0011612-67.2016.5.03.0000, 0011821-94.2016.5.03.0110, 0011139-54.2016.5.03.0106, 0011573-59.2016.5.03.0036 e 0011873-54.2016.5.03.0025; e 9.6.2. arquive os autos.